Tribunal: STF
Processo: HC 242109
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM O CRIME. PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTNEÇA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias de origem, em decisões fundamentadas nas provas produzidas durante a instrução criminal, mormente nas declarações de testemunhas, corroboradas pelas interceptações telefônicas deferidas em outra ação penal, prova cautelar, não repetível, que se presta para justificar a pronúncia, concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação e submeter o Agravante a julgamento plenário.



    2. Uma vez que a sentença de pronúncia, mantida pelo acórdão impugnado, consignou haver nos atos indícios suficientes da autoria delitiva, sendo cabível imputar ao Agravante a participação no homicídio na condição de mandante, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, é de todo descabido acolher, na via estreita do habeas corpus, que não admite reexame de matéria fático-probatória, a tese de que ele não teria participação no delito.



    3. Registro que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas apenas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante alega que: a) o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso IV (1º fato) e no art. 121, §2º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (2º fato); b) o juiz singular proferiu decisão de impronúncia por entender que inexistem indícios suficientes a autorizar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, c) o Tribunal reformou parcialmente a decisão para pronunciar o paciente pelo segundo fato; d) “as provas não permitem sequer um juízo de probabilidade, mas apenas de ausência de elementos mínimos de autoria”; e) “a decisão de pronúncia não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir as alegações da acusação, sem analisar criticamente as provas e demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria”



    Busca, em suma, restabelecer a sentença de impronúncia, “declarando a atipicidade da conduta do Paciente ou, ao menos, a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar o seu julgamento perante o Tribunal do Júri”.



    É o relatório. Decido.



    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A tese jurídica adotada pelo STJ se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, no encerramento do judicium accusationis, no rito específico do Tribunal do Júri, a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios de sua autoria são os fundamentos suficientes e essenciais para embasar a pronúncia do acusado por crime doloso contra a vida. 



    Tal entendimento privilegia a nobel função exercida pela instituição do júri (art. 5º, XXXIV, caput), a quem compete, como juízo natural do feito, a avaliação precípua de teses articuladas pelas partes, se não constatada ilegalidade ou teratologia evidente na imputação atribuída. Ao assim se proceder, resta enaltecida, a soberania dos veredictos, garantia com assento constitucional (art. 5º, XXXIV, “c”) e que não deve ser suprimida sem motivação idônea e evidente. 



    Nessa fase processual, o afastamento da competência do Tribunal do Júri constitui medida de cunho excepcionalíssimo, que pressupõe conjunto probatório induvidoso. Na hipótese de incertezas, muitas vezes inerentes ao referido momento, exige-se que a matéria seja submetida à apreciação da instituição competente. Na mesma linha: 



    “Como a regra deve ser a manutenção da competência do Tribunal do Júri, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão em lei e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá de se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo Juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. A absolvição sumária é, pois, uma decisão excepcional, daí por que deve exigir ampla fundamentação. (…) a absolvição sumária é medida excepcional, tendo em vista que, em princípio cabe ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não porque queiramos, mas porque consta do texto constitucional.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 19. ed. Rev. E atual. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 725, grifei). 



    Nessa direção, o artigo 413 do CPP exige, para fins de pronúncia, o convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria e participação. E, sob esse viés, o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 3. Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 4.Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” (HC 83542, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 09.03.2004, grifei)



    In casu, consoante consignado no acórdão coator, o paciente foi denunciado por suposta coautoria em homicídio, na modalidade tentada. A decisão de pronúncia, após analisar as provas periciais e testemunhais, concluiu nos seguintes termos (eDOC 2, p. 52/82):



    (...)



    Quanto à autoria, após detida análise da prova oral e pericial colacionada aos autos, verifica-se a existência de indícios suficientes à submissão de ambos os Acusados (Cleverson e Jair) ao Tribunal do Júri, pelo cometimento dos crimes perpetrados contra Roni e Fábio. 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que não há nos Laudos qualquer prova certa e indubitável acerca da inocência dos Acusados, ou que ateste cabalmente que os disparos não partiram da arma de um dos dois.



     Além do mais, tanto a palavra da vítima Fábio e das diversas testemunhas, bem como, os questionamentos não sanados pelos laudos periciais, forneceram indícios de autoria suficientes a recair sobre os Acusados.



    Ainda, as testemunhas sigilosas que presenciaram a cena ou parte dela em nenhum momento falam em uma terceira pessoa armada, posto que mal viram a arma que Fábio portava. 



    Outro ponto a ser destacado dos depoimentos prestados pela vizinhança, é que algumas pessoas dizem que a vítima Roni foi alvejada quando ainda no carro e que, curiosamente, depois de cessada a troca de tiros, viram a Guarda Municipal manipular seu cadáver, de maneira a colocá-lo mais para fora do veículo. Não bastasse isso, mencionaram que um guarda recolheu diversas munições do chão e lhes ameaçou de que não falassem nada sobre o que viram. 



    Nas palavras do nobre Procurador de Justiça, “Não é preciso de muito esforço intelectual para concluir que, se há indícios de que houve manipulação do cenário do crime, isso foi feito para se ocultar algo (...).”



     Conclui-se, portanto, pela Pronúncia de ambos os Acusados pelo cometimento do crime de homicídio praticado contra a vítima Roni, tendo em consideração que, conforme já mencionado, a Decisão de Pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito, bastando indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime



    Quanto à vítima Fábio, novamente, com base nos elementos probatórios colhidos, verifica-se a possibilidade de que tanto Cleverson quanto Jair tenham praticado o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. 



    Os depoimentos sugerem, diversamente do alegado pelos Acusados, que Fábio foi atingido e, mesmo depois de estar caído no chão, continuou a levar tiros e, ainda, a ser agredido. 



    A testemunha sigilosa RS (mov. 605.10), que comentou que um dos guardas recolheu munições do chão e lhes mandou que nada comentassem, especificou que essas munições estavam no local onde estava Fábio. 



    Ainda que as testemunhas não tenham indicado precisamente quem pode ter seguido com os tiros ou com os chutes, não se pode ignorar que as ações são descritas no plural, sendo consenso nos autos que os Apelados é quem efetuaram mais de um disparo contra o ofendido. Para mais, não só os depoimentos judiciais da vizinhança dão força à imputação que pesa contra Jair e Cleverson, como também na fase policial elas mostram que a atuação contra Fábio foi conjunta, relatando:



    “(…) que nesse momento dois guardas estavam próximos do rapaz que estava deitado, sendo que um atirava e o outro batia nele, então acredita que esse segundo não pudesse atirar também; que os guardas somente não mataram o menino porque havia muita gente olhando (...)” (mov. 1.98); 



    “(…) que quanto ao outro rapaz, embora já estivesse deitado eles continuavam atirando nele; que quando o menino recebia esses outros tiros já haviam outros guardas no local; que perguntou para um guarda municipal para que tantos tiros se o rapaz já estava imobilizado e ele respondeu que estavam revidando os tiros; que foram mais de vinte tiros” (mov. 1.108).



    Vê-se, deste modo, que muito embora os policiais neguem que tenham atirado contra Fábio quando ele já estava indefeso, insistindo que antes de disparar contra ele levaram tiros, tanto os vizinhos, quanto o próprio Fábio, asseveram que tão logo a Guarda Municipal chegou, já efetuou disparos contra o ofendido, o que continuou a fazer mesmo sem necessidade, vindo a cessar as agressões apenas ao se darem conta da presença de muitas pessoas que testemunhavam a cena. 



    Saliente-se, também, que há nos autos prova pericial (Laudo de Lesões Corporais) a atestar que Fábio teve várias lesões constatadas, não só decorrentes das cirurgias por que passou, como concluindo que 09 (nove) dos 10 (dez) estojos periciados são da arma que Cleverson portava.



    Cabe aqui mencionar trecho exarado pelo i. Procurador de Justiça, em sua manifestação, em que fez constar que “alguns dos fundamentos esposados pelo il. juiz são, com a devida venia, descabidos – ele pontua, por ex., que Fábio não foi ouvido na instrução, o que não é verdade; além disso, frisa que os denunciados não foram os únicos guardas que atuaram na ocorrência, razão pela qual não é possível presumir que apenas eles efetuaram disparos de arma de fogo por ocasião dos fatos, sem ter em conta que (repita-se) os próprios admitiram ter atirado mais de uma vez contra a vítima e que há outras evidências nesse sentido”. 



    Por fim, insta ressaltar que não se pode acolher a tese de legítima defesa aventada pelo Apelado Jair em contrarrazões. 



    Isso porque, como se viu, há testemunho (mov. 605.10) informando que os Guardas Municipais já chegaram na rua atirando contra Fábio – e não vice-versa; outrossim, foi visto que era difícil o manuseio da arma que a vítima portava, de onde se mostra inviável aceitar que uma agressão vinda de sua parte tenha sido tanta a ponto de legitimar a ação aparentemente excessiva dos guardas. 



    Diante do que restou demonstrado, tendo em vista que a vítima Fábio supostamente já se encontrava no chão, desarmada, sem oferecer qualquer perigo à equipe da Guarda Municipal, e ainda, de que foram muitos os disparos feitos contra ele na ocasião (as testemunhas falam em 15 a 30), certamente inviável o reconhecimento da excludente alegada. 



    Conclui-se, portanto, que ambos os Apelados sejam pronunciados pela tentativa de homicídio contra Fábio e pelo homicídio qualificado praticado contra a vítima Roni.



    (...)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso interposto pela Assistência de Acusação, dando-lhe, nesta extensão, PROVIMENTO, restando os Acusados Jair Jerri da Silva e Cleverson Plath de Oliveira Silva pronunciados pelos crimes praticados contra as vítimas Fábio e Roni.



    Na sequência, o Tribunal acolheu os embargos de declaração de Jair para impronunciá-lo pelo fato 1, por constatar que “nenhum dos projéteis que atingiram a vítima Roni Fabricio da Silva foram expelidos pela arma do embargante” (eDOC 2, p. 83/87).



    Assim, não há ilegalidade evidente no acórdão que, de modo fundamentado, concluiu, com base nas provas orais e periciais, que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação e submeter o paciente a julgamento plenário. Trata-se de mero reconhecimento da competência do Tribunal do Júri.



    Não há, portanto, que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação ou dos requisitos necessários para submissão do paciente ao Júri. A argumentação trazida pela instância ordinária é hábil, ao menos, a autorizar a avaliação da matéria, com mais vagar, pelo Juízo natural da causa, o Júri popular.



    Outrossim, admitida a competência do Conselho de Sentença, há ainda espaço para larga instrução em Plenário, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório, as teses e antíteses poderão ser validamente confrontadas, inclusive com possibilidade de cassação do veredicto, se a decisão contrariar, de forma manifesta, a prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).



    3. Dessarte, como não se trata de acórdão manifestamente contrário à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente